Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA N. 106 DO STJ.
1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Inteligência da Súmula n. 106 do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.